Tribunal: TJMT
Processo: 1016420-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016420-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (AGRAVANTE), MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (AGRAVANTE), DIONATAN RIZZI - CPF: 045.972.891-19 (AGRAVANTE), CREDORES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE MILHO – NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE BENS DE CAPITAL – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL (CPRs) – OPERAÇÃO BARTER – CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO ESSENCIALIDADE MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Os grãos de milho que garantem os créditos das Cédulas de Produto Rural – CPRs –, lastreados em operação Barter, além de não se enquadrarem no conceito de bens de capital, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n.
8.929/1994.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Dionatam Rizzi, Marlon Rizzi e Ediomar Rizzi
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1004237-95.2024.8.11.0015, indeferiu os pedidos de reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos que garantem os Contratos ns. 32/2024 ML e 4000415/2014 ML e de prorrogação da entrega para as safras futuras (id. 220201192, págs. 03/09).

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que, no dia 08 de novembro de 2023, os Agravantes, Marlon Rizzi e Ediomar Rizzi, firmaram com a empresa Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., os Contratos de Compra e Venda de Milho em Grãos com Pagamento Antecipado em Fertilizantes (Contratos ns. 32/2024 ML e 40000415/2024 ML), com cláusulas de entrega e vencimento para dia 30/05/2024, no Armazém da Cargill Agrícola S/A, mas que a entrega está impossibilitada, ante a baixa produtividade, devido à escassez de chuva e altas temperaturas.

Aduzem que, mesmo não havendo plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, o não reconhecimento da essencialidade dos grãos, obstará a continuidade da atividade empresarial.

Salientam que a renovação do penhor, em se tratando de empresa em recuperação judicial, o STJ tem entendimento de que se mostra possível.

Enfatizam que a empresa credora, Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., encontra-se arrolada na lista de credores da recuperação judicial e que a discussão quanto à submissão, ou não, do crédito à Recuperação, será decidido futuramente.

Argumentam que o diferimento da execução do penhor para as safras futuras, nos termos do artigo 1.443, do CC, evitará prejuízos extremos a todos os envolvidos na Recuperação Judicial.

Ao final, postulam a concessão da tutela recursal, para que seja sobrestado qualquer ato expropriatório em face do seu patrimônio, até julgamento de mérito pelo Colegiado.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 221158161, págs. 01/05).

Sem contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo não provimento do Recurso (id. 236738681, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Dionatam Rizzi, Marlon Rizzi e Ediomar Rizzi
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1004237-95.2024.8.11.0015, indeferiu os pedidos de reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos que garantem os Contratos ns. 32/2024 ML e 4000415/2014 ML e de prorrogação da entrega para as safras futuras.

Colhe-se dos autos de origem que
Ediomar Rizzi, Janete Sacheti Rizzi, Marlon Rizzi, Bruna Müller, Dionatam Rizzi e Juliana Lopes Rizzi, todos integrantes do Grupo Rizzi, propuseram a Ação de Recuperação Judicial, argumentando que: a)
preencheram os requisitos legais para o deferimento do pedido; b) revela-se necessária a manutenção da posse nos bens essenciais às suas atividades; c) havia a necessidade de parcelamento das custas processuais.

Os pedidos da Ação de Recuperação Judicial foram os seguintes:

Ante todo o exposto, preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51, ambos da Lei no 11.101/2005, requerem seja deferido o processamento do presente pedido de Recuperação Judicial em favor dos Produtores Rurais nominados no preâmbulo desta, reconhecendo-se para aplicação a consolidação processual e substancial apontada alhures, nomeando, ainda, Administrador Judicial para acompanhamento e fiscalização do feito, cuja remuneração deverá ser fixada com base no art. 24, §5o14, da Lei no 11.101/2005.

Requerem, digne-se Vossa Excelência em conceder os efeitos do
stay period
, para que sejam suspensas qualquer ordem de arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição de bens essenciais às atividades dos Requerentes (tratores, maquinários, implementes e, principalmente as áreas de exploração) – DOC. 22, bem como dos grãos que encontram-se nas áreas arrendadas (DOC. 03), sobretudo se puderem prejudicar ou inviabilizar o processamento do presente pedido de Recuperação Judicial, durante o período de blindagem.

Requerem seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em face das Requerentes, bem como a suspensão de todas as ações e execuções dos credores particulares do sócio das mesmas, por força do que dispõe o § 4o e § 5o do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005.

Requerem, com espeque no Poder Geral de Cautela, digne-se Vossa Excelência em reconhecer a essencialidade dos bens listados anteriormente para a consecução da atividade rural desenvolvida pelos Requerentes (DOC. 22).

Requerem seja oficiada a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que efetue a anotação nos atos constitutivos das Requerentes que os mesmos passarão a serem chamados também EM RECUPERAÇAO JUDICIAL ficando certo, desde já, que as requerentes passarão a utilizarem dessa designação em todos os documentos em que forem signatárias.

Requerem, igualmente, seja intimado o r. representante do Ministério Público, oficiando a Fazenda Pública Estadual, Municipal e Federal, bem como que seja determinada à expedição de edital, nos termos do § 1o do artigo 52, da Lei no 11.101/2005.

Requerem, o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, eis que o valor da causa é de grande monta e representa o passivo a ser negociado nesta Recuperação Judicial, cujo pagamento se encontra em dia e em pleno curso, uma vez que atingiu o patamar máximo previsto pelo TJMT.

Após o processamento do processo e da prolação de algumas decisões, o Grupo Rizzi requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a renovação da garantia ofertada, referente aos Contratos ns. 32/2024ML e 40000415/2024ML, firmados com a empresa Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., bem assim a prorrogação da entrega do produto.

A Magistrada singular indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

Assim, verifica-se que os requerentes não podem dispor do produto empenhado sem a anuência expressa da credora e, aliado a isso, não se pode olvidar que os grãos ofertados em garantia não constituem bens de capital, de modo que os pedidos de diferimento da garantia e de reconhecimento de essencialidade não comportam guarida.

Assim, indefiro o pedido do id n.o 156481474.

Contra essa decisão, Dionatam Rizzi, Marlon Rizzi e Ediomar Rizzi interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

No caso em questão, verifica-se que é incontroverso que os Recorrentes, Marlon Rizzi e Ediomar Rizzi, firmaram com a empresa Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., os Contratos de Compra e Venda de Milho em Grãos com Pagamento Antecipado em Fertilizante ns. 32/2024 ML e 40000415/2024 ML, com prazo de entrega para o dia 30/05/2024, ambos atrelados à CPR, com garantia de penhor da safra (ids. 220201195, págs. 01/06 e 220201196, págs. 01/06).

A recuperação judicial, nos termos do artigo 47, da Lei n. 11.101/2005, tem por objetivo viabilizar que a sociedade empresária supere a crise econômico-financeira, permitindo, notadamente, a manutenção da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

S
abe-se que, a princípio, todos os credores e seus respectivos créditos deveriam estar vinculados aos efeitos da recuperação judicial, repartindo os ônus dela provenientes, ao promover a superação da situação da crise econômico-financeira, em nome da finalidade primordial do soerguimento da empresa conforme o preceitua o artigo 47, da Lei n. 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 47.
A recuperação judicial tem por objetivo
viabilizar a
superação
da situação de
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
. (Negritei).

As exceções, entretanto, encontram-se estampadas no próprio texto da referida Lei, especialmente no § 3
o
do artigo 49,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3o - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
. (
Destaquei
).

Vê-se que, por expressa determinação legal, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor, dos bens de capital, essenciais à atividade empresarial da parte recuperanda, não se mostra possível, enquanto perdurar a suspensão a que se refere o §4
o
do artigo 6
o
da Lei n. 11.101/2005.

A competência para a realização do juízo de valor, quanto à essencialidade, ou não, dos bens para o exercício da atividade empresarial da parte recuperanda, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, pertence ao Juízo universal da Recuperação Judicial.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENS MÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

2. No caso, impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n° 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 183.972/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). (
Negritei
).

A análise da essencialidade dos bens deve ser feita minuciosamente, caso a caso, não cabendo ao Julgador concluir, indistintamente, pela concessão irrestrita do benefício legal, em detrimento da satisfação do crédito garantido por Cédula Rural ou qualquer outro instrumento.

Veja-se que a questão trazida neste Recurso tem como ponto nuclear a essencialidade dos bens dos devedores, especificadamente os grãos de milho que tem reflexo direto no sistema, na medida que exclui muitos credores do processo concursal, gerando grandes problemas à eficiência do processo de recuperação judicial, já que, havendo número significante de excluídos, menor abrangência da solução da crise do devedor que resolverá somente parte dos problemas, referentes aos créditos concursais.

Ademais, a exclusão de parte dos credores do processo implica verificar quais os bens que devem ser considerados essenciais ao devedor, ou em outras palavras, quais são indispensáveis à realização do objetivo da lei de recuperação de empresas. Como viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor para que ele continue a ser uma fonte produtora.

É certo que a questão não foi ainda pacificada pelas instâncias extraordinárias e, muito menos, pela ordinária, pois há decisões díspares, entendendo pela essencialidade dos grãos e outras tantas pela não essencialidade.

O Superior Tribula de Justiça, por exemplo, ao enfrentar a questão da essencialidade dos bens do devedor, para efeitos de aplicação do parágrafo 3
o
do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital, quais sejam, os utilizados no processo produtivo da empresa.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6o, § 7-B, DA LEI No 11.101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Os autos buscam definir se está configurado o conflito positivo de competência na espécie e, sendo esse o caso, qual o juízo competente para, em execução fiscal, determinar a constrição de valores pertencentes a empresa em recuperação judicial.

2. A caracterização do conflito de competência pressupõe que a parte suscitante demonstre a existência de divergência concreta e atual entre diferentes juízos que se entendem competentes ou incompetentes para analisar determinada causa.

3. Na hipótese, o Juízo da recuperação judicial, ao determinar o desbloqueio de valores efetivado na execução fiscal, invadiu a competência do Juízo da execução.

4. O artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional.

5. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3o, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.

6. A Lei no 14.112/2020, ao incluir o artigo 6o, § 7o-B, na Lei no 11.101/2005, utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3o, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação.

7. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição
.

8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal. (CC n. 196.553/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024). (Destaquei).

Nessa linha, a proteção recairia somente sobre bem de capital, ou seja, aquele que passa a ser parte integrante do processo produtivo da empresa recuperada.

Com efeito, se esse é o entendimento, como querer agasalhar a tese de que o grão de milho faça parte do bem de capital, quando se sabe que ele é o produto da atividade do produtor no agronegócio?

Não há desconsiderar que, no caso em tela, o crédito da empresa Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda. está garantido por Cédulas de Produto Rural (Barter).

É sabido que os créditos e as garantias cedulares, vinculadas à CPR, nos termos do artigo 11, da Lei n. 8.929/1994, com a redação data pelo 4
o
, da Lei n. 14.112/2020, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são, portanto, créditos extraconcursal. Veja-se:

Art. 11.
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR
com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou,
ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro
, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto. (Negritei).

Vê-se, portanto, que as obrigações de entrega de produto rural vinculadas à CPR não ficam suspensas pela recuperação judicial. Em outras palavras, independentemente de estar em recuperação judicial, o devedor está obrigado a cumprir a obrigação de entrega da safra quando se tratar de CPR em que o credor forneceu insumos para viabilizar a atividade em permuta do produto agrícola (Barter), ou em que o credor pagou antecipadamente o preço, total ou parcialmente.

Impõe anotar que a exclusão da CPR física da recuperação judicial acarreta um risco no financiamento do setor rural, porque, certamente, afastará o maior fomentador privado da atividade.

Nessa esteira, em vista de os próprios Recorrentes afirmarem que a entrega dos grãos está prejudicada e, diante da ausência de comprovação do percentual de perda da safra – impossibilitando o cumprimento da obrigação –, tem-se que o Recurso não comporta provimento.

Além disso, deve-se ressaltar que, neste momento processual, não há provas suficientes para decidir se os grãos são, ou não, essenciais ao soerguimento dos Recorrentes. A manifestação do Administrador Judicial é fundamental para espantar qualquer dúvida sobre a questão.

Frise-se que consta da decisão, prolatada no processo n. 1007311-82.2024.8.11.0040, que Agravantes depositaram os produtos colhidos em armazéns diversos do previsto contratualmente e em nome de terceiros, o que, a princípio, demonstram o intuito de se esquivarem da obrigação que ora pretendem ser transferida para safras futuras.

Registra-se que não se desconhece a existência de decisões em sentido contrário, mas, na espécie, os elementos de provas não são demonstram, estreme de dúvidas, que os grãos que garantem os mencionados contratos são, de fato, imprescindíveis para a recuperação da atividade dos Recorrentes.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Dionatam Rizzi, Marlon Rizzi e Ediomar Rizzi
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024